Tribunal: TJDFT
Processo: 0722970-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO. SECURITÁRIA. INCÊNDIO. CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REUNIÃO. PROCESSOS. NECESSIDADE.
1. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Serão reunidos para julgamento, em conjunto, os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Inteligência do artigo 55 e parágrafo terceiro do Código de Processo Civil.
2. Para evitar decisões conflitantes ou contraditórias, reúnem-se os processos nas ações que buscam discutir a indenização pelo sinistro ocorrido nas bancas situadas no mesmo galpão e de propriedade do mesmo sócio empresarial.
3. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante (Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras/DF).